Tribunal: TJDFT
Processo: 0714256-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. TÍTULO CONSTITUÍDO COM BASE NA PLANILHA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA JÁ EMBUTIDOS NOS VALORES APRESENTADOS. JUROS DE MORA QUE SÓ DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DA PLANILHA APRESENTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora são contados a partir do inadimplemento de cada parcela, por configurar mora ex re, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "no caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida" (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 2.4.2014, DJe .8.4.2014).

3. No caso concreto, o título foi constituído com base nos valores apresentados na planilha que acompanhou a petição inicial, que trouxe os valores atualizados desde o vencimento das obrigações, de forma que é descabida a determinação de incidência dos juros a contar do inadimplemento.

4. Apelação não provida. Unânime.